Tribunal: TJSP
Processo: 2340958-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que, em ação anulatória de registro de usucapião, deferiram a tutela antecipada para impedir o registro de pedido de usucapião com base em ata notarial, bem como concederam o benefício da justiça

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que, em ação anulatória de registro de usucapião, deferiram a tutela antecipada para impedir o registro de pedido de usucapião com base em ata notarial, bem como concederam o benefício da justiça gratuita à parte autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber: i) se o agravado faz jus ao benefício da justiça gratuita; e ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que suspendeu o procedimento extrajudicial de usucapião.
III. Razões de decidir
3. A concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, bastando a demonstração de insuficiência de recursos que comprometa o sustento próprio ou familiar. 4. Os documentos apresentados pelos agravantes não infirmam a alegação de hipossuficiência do agravado, aposentado e assistido pela Defensoria Pública. 5. A controvérsia sobre a natureza da posse exercida pelos agravantes – se precária, por comodato verbal, ou com animus domini – demanda dilação probatória, o que justifica a manutenção da tutela de urgência. 6. A suspensão do procedimento extrajudicial preserva a situação fática atual, sem causar prejuízo irreparável aos agravantes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, não sendo necessária a comprovação de miserabilidade absoluta. 2. A controvérsia sobre a natureza da posse impede a formação de juízo seguro quanto ao animus domini, justificando a manutenção da tutela de urgência que suspende o procedimento extrajudicial de usucapião até melhor dilação probatória.
Legislação citada: CPC, arts. 300 e 932; CC, art. 1.208.